Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, o momento para produção de provas é na resposta à acusação, sendo inviável a juntada de documentos e o requerimento de oitiva de testemunhas após a interposição da apelação.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha quando se constata nos autos que a defesa técnica não requereu no momento oportuno a oitiva daquelas, bem como que existem nos autos prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas.
3. Consoante texto da Súmula 523 do STF, não restando evidenciada nos autos a ausência de defesa ou no caso de defesa deficiente, o prejuízo para o réu, não há como reconhecer o cerceamento de defesa.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
5. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
6. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.